Tribunal: TJPA
Processo: 0818060-84.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14805 - Atos Contra a Segurança por Violação de Sigilo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818060-84.2024.8.14.0000

REQUERENTE: NAZAEL CORREA MORAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS
ARTS. 157, §2º, INC. II E §2º-A DO CP E 244-B DO ECA C/C 70 DO CP
. EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DE MAJORANTES DE FORMA CUMULATIVA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE TERATOLOGIA QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DAS PENAS SOBRETUDO PORQUE NÃO HOUVE APELAÇÃO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A do CP e 244-B do ECA c/c 70 do CP e pretende a redução das penas alegando vícios em sua dosimetria.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Bis in idem na valoração das consequências do delito

3 – Ausência de justificativa para a incidência da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (um sexto) e aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O fato da res furtiva não ter sido recuperada não constitui motivação idônea para apreciar negativamente a consequências do delito porque essa circunstância é inerente ao tipo penal dos crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual deve ser considerada neutra.

5 – Ademais, não houve motivação para a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (um sexto) e nem fundamentação adequada para a incidência cumulativa das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), pois o juiz sentenciante apenas constatou sua incidência e as aplicou cumulativamente. Por isso, uma nova dosimetria da pena se impõe, sobretudo porque não houve apelação.

6 – PENA APLICADA
. Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o requerente, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja,

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, o que impede a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, incs. III, alínea “d”, do CP), ex vi da Súmula nº 213 do Colendo STJ. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição pena. Presentes as majorantes do do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP) e, na forma do art. 68 do CP, deve ser aplicada esta última, porque é a que mais exaspera a pena. Desse modo, a reprimenda deve ser majorada em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

7 – Considerando o concurso formal com o delito do art. 244-B do ECA, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

8 – Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de Revisão Criminal para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A do CP e 244-B do ECA c/c 70 do CP, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
NAZAEL CORREA MORAES
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A do CP e 244-B do ECA c/c 70 do CP, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais

45 (quarenta e cinco) dias multa.

O requerente alega que o fato da
res furtiva
não ter sido recuperada não constitui motivação idônea para a valoração negativa das consequências do delito.

Aduz ainda, que não houve justificativa para a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (um sexto), bem como para se aplicar, cumulativamente, as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Pede a procedência do pedido para reduzir suas penas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial procedência da ação tão somente para corrigir os equívocos ocorridas na 1ª e 2ª fase do cálculo da pena.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na pauta por videoconferência.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 21h00mn, em frente a uma residência na estrada do Ajó, zona rural do

município de Cametá , o requerente e DORINALDO MARQUES QUARESMA, na companhia do adolescente D.V.A., subtraíram mediante grave ameaça por emprego de arma de fogo, tipo revolver, o aparelho celular LG K52, IMEI 356586116960475/3565611690483, da vítima Heleno Amaral Lopes Júnior. Versa a peça informativa que no dia do fato, a vítima estava em frente à residência de sua namorada eis que chegam os denunciados, junto do referido adolescente, e todos gritavam “PASSA O CELULAR” (textuais), onde NAZAEL era o único que empunhava uma arma de fogo, tipo revolver, e apontou-a em direção ao ofendido, chegando, inclusive, a acionar o gatilho duas vezes, mas que em nenhuma delas logrou êxito em disparar. O ofendido entregou o celular a NAZAEL e todos empreenderam fuga, a pé, cada um para um lado. A guarnição policial foi acionada pela vítima logo após a perpetração do crime e empreenderam diligências ininterruptas até lograrem êxito em encontrar os denunciados no dia 28 de abril de 2021, por volta das 06hr40mn.

DA REDUÇÃO DA PENA

O requerente alega que o fato da
res furtiva
não ter sido recuperada não constitui motivação idônea para a valoração negativa das consequências do delito.

O vetor apontado foi valorado com os seguintes fundamentos:

“7. CONSEQUÊNCIAS: prejudiciais aos réus, eis que o bem da vítima não foi recuperado;”

De fato, o fato da res furtiva não ter sido recuperada não constitui motivação idônea para apreciar negativamente a consequências do delito porque essa circunstância é inerente ao tipo penal dos crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual deve ser considerada neutra.

Ademais, não houve motivação para a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (um sexto).

Outrossim, não houve fundamentação adequada para a incidência cumulativa das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), pois o juiz sentenciante apenas constatou sua incidência e as aplicou cumulativamente.

Por isso, diante do reconhecimento da teratologia, uma nova dosimetria da pena se impõe, sobretudo porque não houve apelação.

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o requerente, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja,

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, o que impede a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, incs. III, alínea “d”, do CP), ex vi da Súmula nº 213 do Colendo STJ. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição pena. Presentes as majorantes do do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP) e, na forma do art. 68 do CP, deve ser aplicada esta última, porque é a que mais exaspera a pena. Desse modo, a reprimenda deve ser majorada em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Considerando o concurso formal com o delito do art. 244-B do ECA, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente a revisão criminal para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A do CP e 244-B do ECA c/c 70 do CP, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025